Tribunal: TJBA
Processo: 8021595-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021595-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VILMA FELICIANA TRINDADE PIMENTEL

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Direito administrativo. Militar estadual. Pensionista. Gratificação por condições especiais de trabalho - GCET. Alegação de irregularidade de representação processual por antiguidade da procuração rejeitada. Procuração ad judicia não possui prazo de validade automático, permanecendo válida até revogação, renúncia ou conclusão do processo. Suficiência da prova pré-constituída demonstrada pelos contracheques e documentos que comprovam a condição de pensionista com proventos calculados sobre o posto de primeiro tenente. Natureza genérica da GCET reconhecida por certificação oficial da administração militar indicando que todos os policiais militares percebem a gratificação independentemente de avaliação individual. Aplicação do princípio da paridade aos pensionistas de militares que preencheram os requisitos até 31/12/2021. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual da caderneta de poupança mantidos. Ausência de omissão quanto à aplicação da emenda constitucional nº 113/2021, tendo o acórdão tratado expressamente da questão dos índices de correção. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8021595-64.2024.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargada,
: VILMA FELICIANA TRINDADE PIMENTEL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA